Tribunal: TJES
Processo: 0001505-53.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001505-53.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODOLPHO DE AGUIAR PARADELLA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para crimes como o apurado, mostra-se necessário atender 03 (três) requisitos cumulativos para que possa ser fixado o valor mínimo indenizatório na sentença, quais sejam, (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, não obstante seja possível verificar a possibilidade de a vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, os requisitos listados não foram preenchidos, uma vez que o Ministério Público, embora tenha formulado o pedido na inicial, não indicou o montante pretendido e, tampouco, foi realizada instrução específica, de modo que não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001505-53.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: RODOLPHO DE AGUIAR PARADELLA E DANIEL DOS SANTOS SILVA
Advogados do(a) APELADO: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A, VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença de fls. 255/266, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
RODOLPHO DE AGUIAR PARADELLA e DANIEL DOS SANTOS SILVA
, pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º, inc. II, do Código Penal) e rejeitou o pedido de fixação de valor mínimo à reparação pelos danos causados à vítima, por ausência de dilação probatória.

Nas razões de fls. 269/272, o órgão ministerial sustenta que não há necessidade de instrução probatória específica para apuração de valores dos danos causados à vítima.

Sem razão o Ministério Público.

Ao analisar os autos, verifico que ao ofertar a denúncia (fls. 02/03), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelo ofendido, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
”.

No caso dos autos, restou comprovado que os apelados, por volta das 23h do dia 28 de fevereiro de 2022, no bairro Araçás, no município de Vila Velha, roubaram o automóvel Nissan Kicks, cor preta, placas RQM4G34, da vítima Bethiérson Teixeira de Freitas e, em seguida, próximo a entrada do bairro Vale Encantado, na Rodovia Darly Santos, bateram o veículo em um Jeep Renegate, de cor vermelha, placas PPI4I82.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, os acusados podem ter causado danos de ordem material ao ofendido, uma vez que este teve que arcar com o reparo no veículo.

Também é provável, que ao ter um simulacro de arma de fogo apontado para si e acreditando ser verdadeiro tal objeto, a vítima possa ter sofrido um abalo psicológico, capaz de atingir seu patrimônio imaterial.

Ocorre que, em recente decisão, a Terceira Seção do c. STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983/STJ, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
).

Na hipótese, além do presentante do Ministério Público não indicar o valor da indenização pretendida, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Desse modo, em que pese a possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não preenchidos os requisitos indicados acima, não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.